Tribunal: TJSP
Processo: 4001774-56.2013.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Prestação de serviços. Água e coleta de esgoto. indenização. Refluxo da rede de esgoto na residência dos autores que provocou o estrago de bens móveis. Ação julgada parcialmente procedente. Dano moral fixado no total em R$26.000,00.
Apelação da ré. Alegada ausência de culpa no evento: não acolhimento. Dano material acolhido com base na conclusão da perícia. Dano moral configurado. Valor da

Ementa:
Prestação de serviços. Água e coleta de esgoto. indenização. Refluxo da rede de esgoto na residência dos autores que provocou o estrago de bens móveis. Ação julgada parcialmente procedente. Dano moral fixado no total em R$26.000,00.
Apelação da ré. Alegada ausência de culpa no evento: não acolhimento. Dano material acolhido com base na conclusão da perícia. Dano moral configurado. Valor da indenização que deve ser reduzido para o total de R$18.000,00. Obediência aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão no v. acórdão quanto à sucumbência do apelante. Inexistência. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4001774-56.2013.8.26.0223/50001, da Comarca de Guarujá, em que são embargantes
NEIVA GONÇALVES, VICTOR JACULI GONÇALVES ALTAO e WALTER MORAIS
DE OLIVEIRA, é embargado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
opostos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4001774-56.2013.8.26.0223/50001 -Voto no
2
COMARCA: GUARUJÁ – 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTES: VICTOR JACULI ALTÃO E OUTROS
EMBARGADA : COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP
VOTO No 28.543
Prestação de serviços. Água e coleta de esgoto. indenização.
Refluxo da rede de esgoto na residência dos autores que
provocou o estrago de bens móveis. Ação julgada parcialmente
procedente. Dano moral fixado no total em R$26.000,00.
Apelação da ré. Alegada ausência de culpa no evento: não
acolhimento. Dano material acolhido com base na conclusão da
perícia. Dano moral configurado. Valor da indenização que deve
ser reduzido para o total de R$18.000,00. Obediência aos
critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença
parcialmente
reformada.
Recurso
parcialmente
provido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão no v. acórdão
quanto à sucumbência do apelante. Inexistência. Embargos
rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Victor
Jaculi Altão e outros, contra o v. acórdão de fls. 384/389, assim
ementado:
“Prestação de serviços. Água e coleta de esgoto.
indenização. Refluxo da rede de esgoto na residência dos
autores que provocou o estrago de bens móveis. Laudo
pericial que comprova o nexo causal e a falha no serviço
prestado pela ré. Ação julgada parcialmente procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4001774-56.2013.8.26.0223/50001 -Voto no
3
Dano moral fixado no total em R$26.000,00.
Apelação da ré. Alegada ausência de culpa no evento: não
acolhimento. Responsabilidade objetiva da concessionária
(art. 14 CDC). Dano material acolhido com base na
conclusão da perícia. Dano moral configurado. Evidente a
repercussão negativa imposta aos moradores que têm sua
residência tomada por água de esgoto. Dissabores que
extrapolam o mero dissabor cotidiano. Obrigação da ré na
prestação de serviços públicos satisfatórios. Valor da
indenização que deve ser reduzido para o total de
R$18.000,00. Obediência aos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente
provido.”
Dizem os embargantes que há omissão no v. acórdão
recorrido. Aduzem que “Por isso, requer-se o provimento desses
embargos declaratórios para que, em decorrência da sucumbência
recursal da apelante (que viu ambos os pedidos do recurso serem
improvidos, logrando êxito apenas parcial no pedido subsidiário), fixar
sucumbência recursal em seu desfavor.” (fl. 2). Pedem o provimento
dos declaratórios para fim de sanar o vício.
Mencionam os artigos 85, § 1o e 1022, inciso II do CPC.
É o relatório do necessário.
Não assiste razão aos embargantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4001774-56.2013.8.26.0223/50001 -Voto no
4
O v. acordão não apresenta omissão, e a pretensão dos
embargantes é de caráter infringente.
Nada há de ser alterado, não se concretizando as
imperfeições apontadas.
Os embargantes não concordam com a conclusão
alcançada; todavia, divergência em relação à motivação ou quanto ao
resultado do julgamento não caracteriza omissão, a autorizar a
interposição de embargos de declaração.
Ao contrário do que dizem os embargantes, a embargada
teve somente um pedido negado, e não a sua maioria como
sustentam.
Portanto com o acolhimento parcial do voto, não há o que
se falar em majorar os honorários sucumbenciais, estando em
conformidade com o artigo 85 do CPC.
Não há o que se falar em sucumbência recíproca, nos
termos da Súmula 326 do C. STJ (“Na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica sucumbência recíproca.”)
Da mesma forma, sequer é hipótese de arbitramento de
honorários recursais. Isso porque a segunda Seção do C. STJ, no
julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, concluiu ser devida a
majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §
11 do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: “a) decisão recorrida publicada a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4001774-56.2013.8.26.0223/50001 -Voto no
5
18.03.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b)
recurso
não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em
que interposto o recurso” (Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Dje de
19.10.2017).
Portanto, em que pese o inconformismo dos embargantes,
o v. acórdão foi claro e objetivo, tendo analisado e rebatido os
argumentos ofertados.
Aliás, para que prosperem os embargos pela alegada
omissão é necessário que haja ponto relevante a ser aclarado entre
as proposições do acórdão recorrido e os argumentos expostos na
peça recursal. No caso em tela, contudo, o acórdão está
fundamentado e esgotou os argumentos expostos pela embargante.
Como leciona Nelson Nery Junior, em “Aspectos
Polêmicos e Atuais” dos Recursos Cíveis: "Os embargos de
declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os
fundamentos de uma decisão e nem meio hábil ao reexame da
causa”, mas, "remédio jurídico idôneo a ensejar o esclarecimento da
obscuridade, a dissipação da dúvida, a solução da contradição ou o
suprimento da omissão verificada na decisão embargada", RT, p. 241.
Embargos de declaração servem para corrigir omissão,
obscuridade, erro material e contradição, inexistentes no acórdão
embargado.
Assim, não demonstrada a ocorrência de quaisquer das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4001774-56.2013.8.26.0223/50001 -Voto no
6
hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, uma vez que o v. acórdão
apreciou todas as questões devolvidas ao Tribunal, o certo é que
pretendem os embargantes forçar novo julgamento da questão posta
em juízo, conforme o seu entendimento, em nítido caráter
infringencial.
Finalmente, desnecessária manifestação acerca dos
dispositivos legais mencionados no relatório, pois ausente violação ao
seu conteúdo.
Ante todo o exposto, rejeito os embargos opostos.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator